Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (AGRAVANTE), ERNI SUHRE - CPF: 629.355.779-49 (AGRAVADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):VILSON VARGAS

AGRAVADO(S):ERNI SUHRE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA EM JUÍZO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art.
919, §1o do CPC,
a
suspensão
do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e
garantia
integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
VILSON VARGAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde-MT (ID. 155427773 –
autos de origem PJE No 1001335-61.2024.8.11.0051
), que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que em abril de 2024 o Agravante/Embargante/Executado solicitou uma concessão de crédito na modalidade LCA, juntamente ao Banco SICOOB, sendo que tal valor não fora liberado em razão de constar uma restrição no Serasa, a qual se refere a Execução em debate.

Para além, aduz que os elementos existentes nos Embargos à Execução evidenciam que a discussão está baseada na existência de débito ou não do título extrajudicial, de modo que não há necessidade nem mesmo de caução por parte do suposto devedor.

Segue argumentando que “não há qualquer risco de prejuízo ao credor em aguardar posterior julgamento da ação para nova inscrição, caso se constate que a mesma é devida.” Logo, os elementos são suficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, para tão somente excluir o nome do Embargante/Executado do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta, por fim, que o Agravante/Embargante/Executado indicou nos autos no. 1000914-71.2024.8.11.0051 os bens necessários a garantir a execução, quais sejam: “2.768,95 toneladas de palha de milho, avaliadas no valor de R$ 300,00 cada, podendo ser encontrada na sede localizada na BR 070, KM 386, Zona Rural, o que perfaz o valor integral da suposta dívida”. Contudo, tal petição ainda não fora analisada.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso para
conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

O pedido de tutela
recursal
foi indeferido em ID.
218367199
.

Devidamente
intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
em
ID.
223599175
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):VILSON VARGAS

AGRAVADO(S):ERNI SUHRE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
VILSON VARGAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a
Vara de Campo Verde-MT (ID. 155427773 –
autos de origem PJE No 1001335-61.2024.8.11.0051
), que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

O
Agravante, em suma,
defende
que
os elementos existentes nos Embargos à Execução evidenciam que a discussão está baseada na existência de débito ou não do título extrajudicial, de modo que não há necessidade nem mesmo de caução por parte do suposto devedor.

Reverbera que não há prejuízo ao credor em aguardar posterior julgamento da ação, logo, plenamente possível a exclusão do seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
qu
e
in
deferiu o
efeito suspensivo aos Embargos à Execução
nos seguintes termos
:

“[...
]
Como se sabe, a atual sistemática dos embargos à execução não admite a suspensão do feito senão naquelas hipóteses em que se verificarem os requisitos para a concessão da
tutela provisória
, com a prévia
garantia do juízo
. Nas palavras do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 919. Os embargos à execuçãonão terão efeito suspensivo.”

§ 1o.O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargosquando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisóriae desde que a execução já estejagarantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Os requisitos para a concessão da tutela provisória, de urgência ou de evidência, são aqueles definidos pelos
arts
. 300 e 311 do novo diploma processual:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

(...)

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado oabuso do direito de defesaou omanifesto propósito protelatórioda parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenasdocumentalmentee houver tese firmada emjulgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada docontrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a queo réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Ao final, se
garantido o juízo
, suspende-se a execução nos casos de
urgência
, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, e nos de
evidência
, nas hipóteses correspondentes.

Não é, evidentemente, o caso dos autos.

A um, porque a
alegação genérica de dano
apresentada pelo Embargante, no sentido de que a penhora, se concretizada, poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, não basta para configurar o risco consignado no art. 300 do CPC. Impõe-se, bem ao contrário, a especificação de um
perigo concreto
, bem delimitado, cujas consequências, de facilitada previsão e antecipação, possam mesmo determinar sério revés ao devedor.

A dois, e talvez mais importante, porque a penhora, ou qualquer outra das garantias, é mesmo
indispensável
à suspensão pretendida. Como mencionado, impõe-se tal constrição como requisito ao sobrestamento dos atos expropriatórios.

Realmente, o recebimento dos embargos na forma pretendida pelo Executado, acarretando a suspensão dos atos expropriatórios, sem qualquer garantia do juízo, e sem a descrição adequada do risco que tais atos possam acarretar-lhe, seria medida diametralmente oposta à atual sistemática processual.

[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1odo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Malgrado relevantes os argumentos recursais quanto a comprovação do periculum in mora, considerando que o prosseguimento da execução e a existência de restrição no Serasa (caso comprovada) sejam suficientes para comprovar a existência de prejuízo, “
a penhora, ou qualquer outra das garantias, é mesmo indispensável à suspensão pretendida.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE
GARANTIA
DO JUÍZO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
, quando preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e “periculum in mora”, cumulativamente) e desde que haja
garantia
da
execução
; caso contrário, prossegue-se normalmente o feito executivo.

Deste modo, não comporta guarida o pedido de
suspensão
da
execução
em razão do ajuizamento de pedido de recuperação judicial da embargante, uma vez que o crédito perseguido na lide executiva não está sujeito aos efeitos do processo de soerguimento da empresa.

(N.U 1030616-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO
GARANTIA
– IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juiz poderá, excepcionalmente, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.
Dessa forma, a
suspensão
do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e
garantia
integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
.

3. Entretanto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos para a
suspensão
da
execução
, conforme estabelecido no art. 919, § 1o, do CPC. Portanto, é inviável a concessão do efeito suspensivo aos
embargos
opostos pelo executado.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1026801-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 14/05/2024)
(grifo nosso)

Em relação a garantia, embora o agravante sustente que indicou nos autos no. 1000914-71.2024.8.11.0051 os bens necessários a garantir a execução, a petição de indicação foi acostada em 05/06/2024, ou seja, quase um mês após o indeferimento do efeito suspensivo pelo juízo de origem em decisão de 13/05/2024 (ID. 155427773).

Além disso, a parte contrária manifestou nos autos rejeitando a indicação (ID. 158145508), sob o argumento de que se trata de rejeitos agrícolas de baixo valor
econômico, difícil comercialização e, sem comprovação de liquidez. Não obstante, o juízo de primeiro grau sequer se pronunciou quanto ao referido petitório, conforme relatado pelo próprio agravante.

Nesta toada, é forçoso registrar que é vedado ao segundo grau de jurisdição o conhecimento e análise de tema que não tenha sido ventilado em primeiro grau, por configurar
inovaçãorecursal
, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

Já no que se refere à exclusão do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, importante frisar que este tema é objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1018758-90.2024.8.11.0000.

Malgrado também seja um dos objetos deste recurso, o que não se pode perder de vista
que n
as estreitas vias desta modalidade recursal
a análise deve se ater a
o acerto ou desacerto da decisão agravada que, na origem, apenas analisou os requisitos para aplicação de efeito suspensivo aos Embargos à Execução que, repita-se, não se encontram preenchidos diante da ausência de garantia.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024